Tribunal: STJ
Processo: 0029463-22.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069883 - PI(2026/0029463-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RUAN PABLO LIMA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador
711.679/SP,
convocado do TRF 1a Região, DJe
.
11/3/2022)
3. Na hipótese, o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de
10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática
do crime descrito no
§2o, II, do Código Penal.
art. 157,
4. De acordo com as informações prestadas pelas instâncias ordinárias e
o andamento extraído da página eletrônica do Tribunal local, a sentença
Documento eletrônico VDA56337459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b2a49a7-4d7a-4462-bf4b-62c58ac2305a

foi proferida em
e o acusado interpôs recurso de apelação
14/10/2025
em
Atualmente, os autos aguardam, "em Secretaria, a
8/11/2025.
apresentação das contrarrazões, bem como o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça".
5. Apesar de se tratar de processo sem muita complexidade – por
envolver apenas dois réus e poucas folhas – a jurisprudência deste
Superior Tribunal é firme em assinalar que a reprimenda estabelecida na
sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de
suposto excesso de prazo no julgamento da apelação.
6. Assim, embora haja ocorrido certa demora na tramitação do recurso,
a pena imposta ao paciente mitiga, ao menos por ora, o alegado excesso
de prazo no caso, cujo julgamento se percebe próximo de ser realizado.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b2a49a7-4d7a-4462-bf4b-62c58ac2305a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069883 - PI(2026/0029463-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RUAN PABLO LIMA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador
711.679/SP,
convocado do TRF 1a Região, DJe
.
11/3/2022)
3. Na hipótese, o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de
10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática
do crime descrito no
§2o, II, do Código Penal.
art. 157,
4. De acordo com as informações prestadas pelas instâncias ordinárias e
o andamento extraído da página eletrônica do Tribunal local, a sentença
Documento eletrônico VDA56024680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 29e02f3b-4b23-4021-9044-af097ea4af33

foi proferida em
e o acusado interpôs recurso de apelação
14/10/2025
em
Atualmente, os autos aguardam, "em Secretaria, a
8/11/2025.
apresentação das contrarrazões, bem como o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça".
5. Apesar de se tratar de processo sem muita complexidade – por
envolver apenas dois réus e poucas folhas – a jurisprudência deste
Superior Tribunal é firme em assinalar que a reprimenda estabelecida na
sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de
suposto excesso de prazo no julgamento da apelação.
6. Assim, embora haja ocorrido certa demora na tramitação do recurso,
a pena imposta ao paciente mitiga, ao menos por ora, o alegado excesso
de prazo no caso, cujo julgamento se percebe próximo de ser realizado.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
RUAN PABLO LIMA BARBOSA interpõe agravo regimental contra

decisão de fls. 779-781, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa sustenta, em síntese a ocorrência de
excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação.
Requer, por conseguinte, seja revogada a prisão preventiva.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII,
da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
Documento eletrônico VDA56024680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 29e02f3b-4b23-4021-9044-af097ea4af33

Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a
demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no
exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
711.679/SP,
Olindo Menezes– Desembargador convocado do TRF 1a Região, DJe
.
11/3/2022)
Infere-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à
, mais multa, pela prática
pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado
do crime descrito no §2
o, II, do Código Penal.
art. 157,
De acordo com as informações prestadas pelas instâncias ordinárias e o
andamento extraído da página eletrônica do Tribunal local, a sentença foi
e o acusado interpôs recurso de apelação em
proferida em 14/10/2025
8/11/2025.
Atualmente, os autos aguardam, "em Secretaria, a apresentação das contrarrazões,
bem como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça".
Apesar de se tratar de processo sem muita complexidade – por envolver
apenas dois réus e poucas folhas – a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme
em assinalar que a reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser
considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento
da apelação.
Nesse sentido:
[...]
2. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser
aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença
condenatória. No caso, o paciente foi condenado a elevada pena
de 84 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão em regime inicial fechado e
6 anos, 9 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, não restando desarrazoado o prazo para julgamento
do recurso defensivo.
3. Habeas corpus não conhecido.
Recomende-se ao Tribunal Federal da 4a Região que imprima
maior celeridade no julgamento do recurso de apelação n.
5005355-04.2017.4.04.7002.
(HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
641.306/PR,
30/4/2021)

Documento eletrônico VDA56024680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 29e02f3b-4b23-4021-9044-af097ea4af33

Assim, embora haja ocorrido certa demora na tramitação do recurso, a
pena imposta ao paciente mitiga, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo no
caso, cujo julgamento se percebe próximo de ser realizado.
Em virtude dessas considerações, não verifico, ao menos por ora,
excesso injustificado de prazo para o julgamento da apelação a ensejar a imediata
concessão de liberdade ao paciente.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 29e02f3b-4b23-4021-9044-af097ea4af33

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.883 / PI
Número Registro: 2026/0029463-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08376527120248180140 08558202420248180140 8376527120248180140 8558202420248180140
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO LUCAS GOMES COELHO
ADVOGADO
: JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: RUAN PABLO LIMA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: SAULLO KAUA DA COSTA MOURAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUAN PABLO LIMA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO : JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA56314272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 4927d04d-4a1a-476c-9386-0ece3471cefc

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 4927d04d-4a1a-476c-9386-0ece3471cefc